Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715009-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA COSTA MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Elisa Costa Moreira contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Bradesco S.A., indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0719317-42.2022.8.07.0020, ID no 155236884). 2. A agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família, sustentando a necessidade de reconhecer que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Argumenta que a sua movimentação bancária demonstra a existência de saldo negativo de R$ 4.742,86, evidenciando que a sua atual situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Sem preparo, mas o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça indeferida. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/4/2023, às 13:35h). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. 17. Destaque-se que a agravante recebeu em 2021 uma remuneração incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça, cuja soma foi de R$ 139.245,81, ID no 153673638, superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 18. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados ao processo de origem denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, considerando o valor das custas judiciais no Distrito Federal. 20. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 21. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 22. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 23. Obiter dictum, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita. 25. Por outro lado, disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos é um dever que incumbe ao Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça. 26. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 27. Os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica gratuita aos seus assistidos decorre da autonomia administrativa do órgão, mas não podem ser utilizados, de maneira isolada, como justificativa para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça como sustenta o agravante que, inclusive, está patrocinado por advogado particular. 28. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 29. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 31. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se o agravado para, no prazo legal, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 33. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO